Tribunal: TJPA
Processo: 0801291-63.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801291-63.2018.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A., LUCIVALDO ARAUJO PANTOJA

APELADO: LUCIVALDO ARAUJO PANTOJA, EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932 DO CPC. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que acolheu integralmente laudo pericial para fixar o valor da indenização em ação de constituição de servidão administrativa proposta por concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é nula a decisão monocrática do relator com base no art. 932 do CPC, por ausência de fundamento legal e violação ao princípio da colegialidade;

(ii) saber se o laudo pericial judicial utilizado como base para fixação da indenização contém vícios técnicos que comprometam sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, bem como no art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA, sendo legítima a apreciação unipessoal quando fundada em jurisprudência dominante.

4. O agravo interno permite a ratificação colegiada da decisão monocrática, o que afasta a alegação de prejuízo à parte.

5. O laudo pericial seguiu os critérios técnicos das normas da ABNT NBR 14.653-1 e 14.653-3, adotando metodologia comparativa de mercado e coeficientes compatíveis com a realidade da área afetada.

6. As impugnações da parte agravante foram genéricas e não desconstituíram a robustez técnica da perícia, que foi complementada e ratificada pelo perito judicial.

7. A indenização fixada observa o princípio da justa indenização, conforme o art. 5º, XXIV, da CF/1988, não se caracterizando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática do relator que aplica jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, sendo possível sua posterior ratificação pelo colegiado sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2. O laudo pericial produzido por perito oficial, fundamentado em normas técnicas e ratificado em laudo complementar, prevalece como meio idôneo para fixação do valor de indenização em servidão administrativa, salvo prova de vícios ou erro técnico, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 489, §1º, e 932, III; RITJE/PA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TJPA, ApCiv nº 0805298-98.2018.8.14.0015, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A

em
face da decisão monocrática (ID.

25196086), de minha relatoria, na qual conheci e neguei provimento as apelações cíveis, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em desfavor de
LUCIVALDO ARAÚJO PANTOJA
.

Irresignada, a agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, por ofensa ao art. 932 do CPC, ante a inexistência de hipótese legal para julgamento monocrático da apelação, além da ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º do CPC.

Alega vícios técnicos no laudo pericial acolhido pela sentença, notadamente por não observar os critérios da ABNT NBR 14.653-3/2004, utilizando metodologia inadequada, sem base estatística confiável ou justificativas técnicas.

Sustenta que o valor da indenização foi arbitrado de forma excessiva e desproporcional, em desacordo com o real impacto da servidão, defendendo a aplicação de percentuais sobre o valor da terra nua e a adoção de parâmetros objetivos e auditáveis.

Invoca jurisprudência que reafirma a imprescindibilidade de fundamentação técnica idônea nas avaliações periciais, bem como ressalta o dever do julgador de analisar de forma específica e motivada os argumentos apresentados pela parte que impugna o laudo pericial, especialmente quando questionada a sua consistência ou coerência com os elementos dos autos.

Diante disso, requer a nulidade da decisão monocrática e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente rejeição do laudo judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme atesta o ID. 25977715.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia dos autos concentra-se em dois aspectos principais, a saber: a validade da decisão monocrática proferida pelo Relator, à luz das hipóteses autorizadoras elencadas no art. 932 do Código de Processo Civil, e a análise quanto à suficiência e confiabilidade do laudo pericial judicial, que serviu de fundamento técnico para a fixação do valor da indenização decorrente da imposição de servidão administrativa.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Pois bem.

A posteriori, a
decisão agravada não padece de nulidade. A insurgência da agravante limitou-se a reiterar impugnações genéricas ao laudo, que já foram enfrentadas pelo juízo originário e também pelo Relator, na decisão recorrida. Esta, aliás, registra de forma didática:

(...)

Conforme relatado, a insurgência do apelante repousa sobre o valor acolhido pelo juiz de origem para fins de indenização, havendo este, para tal, levado em conta integralmente o laudo pericial produzido pelo expert oficial.

Analisando-se os autos, verifica-se que restou incontroverso que a apelante interveio em parte do imóvel do recorrido, mais precisamente em uma área de 9,0935 hectares, utilizando-a para executar instalação de linha de transmissão de energia elétrica, conforme especificado no memorial descritivo acostado aos autos (id. 18967185 - Pág. 60).

Assim, a indenização pelo uso do bem para fins de utilidade pública somente é possível se comprovado o prejuízo devido à intervenção estatal, mesmo porque, neste caso, há apenas o uso de parte da propriedade e não a sua perda.

No caso vertente, conforme apurado em laudo pericial, o valor correto para fins de indenização da área objeto de servidão administrativa foi fixado em R$ 97.649,17 (Noventa e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), tendo o perito utilizado como metodologia para a aferição de tal importe a norma NBR Mº 14653- 1:2019, que trata sobre avaliação de imóvel rural.

1.1

QUESITOS FORMULADOS PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ a
) O Titulo Definitivo apresentado corresponde à área em litigio Resposta: A resposta é positiva, conforme analise do Titulo definitivo e memorial descritivo com as coordenadas geográficas, este perito chegou a conclusão que trata-se da mesma área. b) A servidão imposta no imóvel importa também em lucros cessantes? Se importa em lucros cessantes, qual a quantificação? Resposta: A resposta é negativo, na faixa de servidão não há benfeitorias reprodutivas ou atividades que gerassem rendas e lucros cessantes. c) A servidão imposta na área comprometeu atividade econômica desenvolvida pelo superficiario /proprietário? Se a servidão comprometeu atividade econômica, qual a quantificação a indenizar? Resposta: A resposta é negativo d) A Servidão imposta na área comprometeu benfeitorias do imóvel? Em caso positivo, quais benfeitorias e qual o valor a indenizar? Resposta: A resposta é negativo. Não houve comprometimento de benfeitorias na faixa de servidão. (...) 7. Qual o efetivo prejuízo experimentado pelo Réu que deixou de usufruir de parte de seu imóvel, levando-se em conta que a área de servidão corta o imóvel no meio, com a fixação de valor que corresponda aos prejuízos materiais, danos emergentes e lucros cessantes que sofre o Réu com a instituição da servidão, notadamente a depreciação do imóvel, e dano ambiental; Resposta: Este perito chegou ao valor R$ 97.649,17 (Noventa e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), como indenização pelos prejuízos advindos com a implantação da faixa de servidão no imóvel em questão. 8. Qual o valor real da área, considerando tudo que foi descrito acima, o dano ambiental, o dano patrimonial, e demais prejuízos? A resposta é: VALOR ARBITRADO DO SÍTIO SEM DENOMINAÇÃO é de R$10.344.638,45 (Dez milhões trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Vide pagina 45. E acrescentar ao valor total, o valor devidamente calculado como forma de indenizar os prejuízos advindos com a implantação da faixa de servidão. 9. A instituição da servidão afetou os negócios, atividades que se desenvolve no imóvel? Houve maior possibilidade de invasão por terceiros à área remanescente do Réu? A resposta: Este perito não constatou comprometimento de atividades desenvolvidas no imóvel, assim como, não detectou quaisquer susceptibilidade a propensos invasores. 10.A servidão já está estabelecida no imóvel? Resposta: A resposta é positiva, faixa de servidão ocupando uma área de 9,09 há

Registre-se, por conseguinte, que as inconsistências apontadas pelos apelantes quanto ao trabalho desenvolvido pelo perito foram devidamente esclarecidas. Tanto é que foi produzido laudo complementar, no qual ratificou-se o valor anteriormente apontado como justo para fins de indenização (id. 18967203). Nesse ponto, reproduzo trechos do documento que apreciou com clareza os itens objetos de insurgência:

“1. Questionamentos apresentados por Cristovina Pinheiro de Macedo, advogada de LUCIVALDO ARAUJO PANTOJA Resposta: Este perito considerou o valor da terra nua o valor de R$ 7.063.995,63 (vide pagina 35 do laudo),que dividido por 217 ha chegou a um valor de R$ 32.552,98 por ha. Considerou-se também neste calculo o valor das notas agronômicas e classificação dos solos como CLASSE III de uso (vide pagina 34), e finalizamos o calculo do valor da indenização, aplicando o coeficiente de servidão de 0,33(Pagina 45) Neste contexto, não subsistem as razões suscitadas pela advogada da parte. Este perito sustenta o valor apresentado, pois adotou a metodologia prevista na NBR 14.653-1 e 14.653-3. 1. Questionamentos da Equatorial Transmissão: Resposta: A requerente apresenta valores de terra nua – VTN, diferente do valor apresentado no laudo.(Vide pagina 2 da petição), consta uma valor de R$ 97.649,17. E no laudo,(vide pagina 35), consta a VTN de R$ 32.552,98 por ha.

Item 5.1 –Capacidade do uso da Terra - Classe III de uso do solo e Classificação muito boa: adotou-se classe III e capacidade de uso da terra como boa, e índice de 0,675(vide pagina 34). Este perito retifica o item muito boa, por boa, atribui-se erro de digitação, porém mantem a classe III de uso do solo, por entender que a classe III abrange terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens, ou reflorestamento, com problemas complexos de conservação do solo. Quando cultivadas sem cuidados especiais, estão sujeitos a severos riscos de depauperamento, principalmente no caso de culturas anuais.

(...)

Assim, deve ser prestigiada a conclusão do perito oficial, eis que a indenização foi fixada com base em trabalho conclusivo e bem fundamentado, que atendeu ao princípio constitucional da justa indenização, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou valor irrisório, conforme alegado pelos apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. RECURSO DE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante. 2. Estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert. 3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805298-98.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROJETO DE EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PREJUDICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. REJEITADAS.
PERÍCIA DO JUÍZO. AVALIAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. VÍCIOS APONTADOS. INSUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE, PREVALÊNCIA.
TEMA 339/STF. DISTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão, para instituir a servidão administrativa na área discutida e arbitrar o valor indenizatório com laudo pericial oficial; 2. Tendo o perito do juízo feito referência a cada um dos pontos levantados na impugnação para, ao final, discordar dos argumentos em discussão e ratificar o laudo impugnado, não há se falar em cerceamento de defesa na formação da prova pericial; 3. Cotejando a sentença com os moldes firmados pelo STF no Tema 339, depreende-se a distinção da espécie em relação ao paradigma que deu azo à tese firmada. Isto porque o juízo explanou fartamente as razões de decidir no tocante a eventuais vícios constates da prova pericial, não havendo se falar em falta de fundamentação; 4. Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apo ntou vício que não encontra correspondência fática. Isto porque o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada; 5. Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática, vez que o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada. Portanto, tendo em conta que a avaliação oficial é presumidamente válida, não há retoques a se fazerem na sentença; 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800526-88.2019.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO EM LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA OBJETIVA E SEM MÁCULA, CONSIDERANDO-SE QUE FOI PRODUZIDA EM CONSONÂNCOA COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. VICIOS APONTADOS PELO APELANTE INEXISTENTES, UMA VEZ QUE OS PONTOS DE INSURGÊNCIA FORAM DIRIMIDOS PELO EXPERT EM COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800588-65.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Portanto, não houve qualquer comprovação de vícios metodológicos, equívocos na classificação do solo ou desrespeito às diretrizes normativas. Ao revés, o perito detalhou com exaustão a origem dos parâmetros adotados, o tratamento estatístico aplicado e as razões técnicas para o valor final arbitrado, inclusive em laudo complementar (ID 18967203). A pretensão da agravante de reduzir a indenização ignora a robustez técnica do trabalho pericial e se apoia em alegações desprovidas de base empírica suficiente.

Assim, revela-se incabível o acolhimento da irresignação manifestada pela agravante.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025